Tribunal: TJMT
Processo: 1011054-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011054-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), INDROMAR ANDREI DA SILVA - CPF: 008.915.751-62 (AGRAVANTE), MANOEL BENTO DA SILVA - CPF: 432.668.431-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de ação
reivindicatória
, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram, documentalmente, a insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

4. A presunção relativa da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos dos autos que apontem capacidade contributiva.

5. Ausência de documentos hábeis a comprovar o comprometimento da renda ou a insuficiência para custear as despesas do processo.

6. Ônus da prova não cumprido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita exige a efetiva demonstração de insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento quando ausentes elementos probatórios que atestem a hipossuficiência econômica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Indromar Andrei da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação de reivindicatória no 1000534-29.2025.8.11.0046, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando em síntese que não possui condições de arcar com as custas judiciais.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita a parte agravante.

Liminar indeferida.

Sem Contrarrazões (Id. 281042899).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante atende aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando em síntese que não possui condições de arcar com as custas judiciais.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois os documentos constantes dos autos
não permitem fazer o cotejo entre receitas e despesas
, logo não há como concluir pela sua hipossuficiência financeira.

Como senão bastasse, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Veja-se que o desprovimento do recurso se dá porque a parte recorrente não trouxe documentos que permitissem cotejar as suas receitas e despesas
.

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025